Tribunal: STF
Processo: ARE 1495613
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Itajaí, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. PEDIDO RESCISÓRIO FUNDADO NA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO (ART. 966, II, DO CPC/15), AO ARGUMENTO DE QUE O TERRENO EXPROPRIADO ESTAVA INSERIDO EM ÁREA DE MARINHA, CIRCUNSTÂNCIA QUE TORNARIA A JUSTIÇA ESTADUAL INCOMPETENTE PARA APRECIAR O FEITO. INOCORRÊNCIA. DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA QUE CONSTITUI EXCEPCIONALIDADE DO SISTEMA E DEVE SER INTERPRETADA RESTRITIVAMENTE. 



    ‘A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 485 do CPC/73 (vigente na data da publicação do provimento jurisdicional impugnado), em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica’ (STJ, AR n. 4669/PI, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, j. 10.05.17). 



    COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL ADSTRITA ÀS CAUSAS EM QUE A UNIÃO FOR INTERESSADA NA CONDIÇÃO DE AUTORA, RÉ, ASSISTENTE OU OPONENTE (ART. 109, I, DA CRFB/88). HIPÓTESES TAXATIVAS FIXADAS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERATIVA. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO ATÍPICA OU ANÔMALA DA UNIÃO EM PROCESSOS JUDICIAIS, PREVISTA NO ART. 5º, E SEU PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI FEDERAL N. 9.469/97, INDEPENDENTEMENTE DE SEU INTERESSE JURÍDICO, SEM QUE ISSO ACARRETE NECESSARIAMENTE O DESLOCOCAMENTO DA COMPETÊNCIA À JUSTIÇA FEDERAL. 



    O art. 5º, da Lei Federal n. 9.469/97 acrescentou ao ordenamento jurídico uma nova possibilidade de intervenção da União nas hipóteses em que a decisão judicial possa lhe causar reflexos econômicos, independente do seu interesse jurídico, classificada pela doutrina como um novo tipo de intervenção 'atípica' ou 'anômala'. Nessa espécie lhe é permitido esclarecer questões, juntar documentos e memoriais, sem que isso acarrete modificação da competência. Mencionada intervenção, admitida nas hipóteses em que a União tenha interesse econômico, mesmo que indireto, não acarreta, necessariamente, o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Isso só ocorrerá se a União interpor recurso, caso em que passará a figurar como parte e, então, a causa deverá ser apreciada pela Justiça Federal, conforme prevê o parágrafo único do art. 5º da Lei n. 9.469/97. 



    AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO E ECONÔMICO DA UNIÃO, A QUAL JUSTIFICOU QUE A ÁREA FOI TRANSFERIDA AO MUNICÍPIO, DE FORMA QUE A DESAPROPRIAÇÃO NÃO LHE ACARRETA PREJUÍZO ECONÔMICO. INTERVENÇÃO ANÔMALA DA UNIÃO PARA ACOMPANHAR O FEITO QUE NÃO CAUSA A MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA À JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES DO STJ. 



    Segundo o STJ, ‘A Primeira Seção desta Corte possui o entendimento de que, embora permitida essa peculiar modalidade de intervenção da União e de outras pessoas jurídicas de direito público, quando constatada a potencialidade de eventual lesão econômica, a admissão do ente público não traz comando suficiente a modificar a competência originária para julgamento da demanda. E isto porque a lei ordinária não tem a força de ampliar a enumeração taxativa da competência da Justiça Federal estabelecida no art. 109, I, da Constituição Federal, razão pela qual o deslocamento da competência para a Justiça especializada somente se verificaria se configurado o efetivo interesse jurídico da União ou de outro ente federal (EDcl no AgRg no CC n. 89.783/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, DJe 18/6/2010)’ (AgRg no REsp n. 1533507/RJ, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 18.08.2015). PEDIDO FORMULADO NA AÇÃO RESCISÓRIA JULGADO IMPROCEDENTE.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 109, I, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente